Tribunal: TCU
Processo: 000.684/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 572/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de denúncia em face de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 18000150/2018, conduzido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios, para contratação de serviços de transporte rodoviário de carga postal; Considerando que as argumentações aduzidas pelo denunciante para fundamentar a inabilitação da empresa Pujante Transportes Ltda. não mais persistem, uma vez elididas diante do novo procedimento de análise da habilitação da arrematante em razão de determinação judicial; Considerando que a contratação da empresa Pujante Transportes Ltda. já se encontra formalizada por meio do contrato CTR/ 269/2019, tendo sido estabelecido o período de vigência de 16/7/2019 a 16/7/2024; Considerando, finalmente, a inexistência do fumus boni iuris e caracterizado o periculum in mora reverso ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerar prejudicada a análise, em virtude da perda do objeto; indeferir o pedido de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 8), à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios e ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.684/2020-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.